Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-42.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-42.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800131-42.2021.8.14.0065

APELANTE/APELADO: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO:ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO CARTÃO CONSIGNÁVEL. O BANCO RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA AVENÇA. CONTRATAÇÃO QUE É DECLARADA INEXISTENTE. VALORES DESCONTADOS DOS PROVENTOS DECORRENTES DO CONTRATO N. 20180309059074359000 QUE SE APLICA
A DEVOLUÇAO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO.
APLICAVEL NA MARGEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO/RÉU DESPROVIDA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800131-42.2021.8.14.0065

APELANTE/APELADO: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO:ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS APELAÇÕES CÍVEIS interpostas tanto pelo réu, BANCO BRADESCO S.A , quanto pela autora, ANTONIA OLIVEIRA, em face da sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais.

Disse a autora na inicial que foi surpreendida com a informação de que possuía um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Comentou que existe “Empréstimo sobre a RMC”, serviço que jamais foi solicitado, mediante contrato n° 20180309059074359000. Afirmou que o valor dos descontos chega a R$3.095,40 (três mil e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Requer a exclusão da dívida, a repetição de indébito e danos morais.

BANCO BRADESCO S/A na contestação afirmou que a requerente possuiu Cartão ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO INSS, nº 6504859979612808, aberto em 15/02/2018, com a forma de pagamento por fatura, o cartão foi cancelado em 12/02/2021. Comentou que o empréstimo contestado em sede de inicial refere-se à utilização do cartão de crédito, pois houve compras parceladas e saques, bem como, pagamentos efetuado em fatura bancária. Assim, disse que as alegações da autora são totalmente descabidas.

O feito foi julgado:

Não tendo o réu carreado aos autos a prova documental de suas alegações, embora tenha ficado demonstrada a entrega da suposta quantia emprestada à autora, resta reconhecer razão a esta no que diz respeito à declaração de inexigibilidade do débito ora questionado. Consequentemente, deve o réu ser condenado a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Ademais, no tocante ao pedido de restituição, entendo que este deverá ser improcedente, haja vista que em pese a autora ter alegado que foram descontadas um total de R$ R$ 3.095,40 (três mil e noventa e cinco reais e quarenta centavos) em seu benefício previdenciário, não restou devidamente comprovada nos autos

(...)

tenho que é razoável a fixação da indenização na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Custas e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo réu

Na APELAÇÃO, BANCO BRADESCO S.A. afirmou que a sentença merece reforma pois o empréstimo contestado em sede de inicial refere-se à utilização do cartão de crédito, pois houve compras parceladas e saques, bem como, pagamentos efetuados em fatura bancária. Disse que restou comprovada que houve a efetiva utilização do serviço disponibilizado pelo cartão de crédito consignado INSS, possibilitando a interpretação jurisprudencial da anuência tácita da parte autora. Requer que seja afastada a condenação ou minorado o quantum de danos morais.

ANTONIA OLIVEIRA também apresentou recurso de APELAÇÃO, aduzindo que não há demonstração de regularidade na contratação do cartão consignável, pois não há instrumento contratual. Requer a

declaração de inexigibilidade do débito, a majoração dos danos morais e requer que se aplique a repetição de indébito, que afirma que deverá ocorrer sobre todos os descontos efetuados.

Contrarrazões apresentada por ANTONIA OLIVEIRA - id 7526396 - Pág. 1

Sem contrarrazões do banco - id 7526399 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800131-42.2021.8.14.0065

APELANTE/APELADO: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO:ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelante ANTONIA OLIVEIRA busca a reforma da sentença para que se opere a declaração de inexigibilidade do débito, se aplique a consignação em pagamento dos valores descontados pelo contrato de cartão de crédito consignável, bem como haja a majoração dos danos morais.

O Apelante BANCO BRADESCO S.A. busca que seja afastada a condenação em danos morais ou a sua minoração.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Bradesco S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante ANTONIA OLIVEIRA afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, fato que se coaduna com a informação constante no sistema do Banco (id n. 7526369 - Pág. 1), onde está descrito que o pedido de cancelamento tem como motivo o código n. 807 – cliente não solicitou o cartão.

Além disso, a autora é analfabeta, de modo que a contratação do cartão de crédito consignável deveria seguir os ditames do art. 595 do Código Civil, ou seja, mediante a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. Contudo, o Banco Bradesco S.A. não juntou qualquer documentação pertinente referente ao contrato em questão

Ademais, por meio das faturas juntadas pelo Banco Bradesco (id n. 7526380 - Pág. 1 - 59) não se identifica compras efetuadas por meio do respectivo cartão, o que se denota que o cartão não foi utilizado pela autora.

Desse modo, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do cartão de crédito com margem consignável por parte da autora, por meio do qual fica autorizado que um percentual dos proventos de aposentadoria seja resguardado e direcionado para a instituição financeira, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados, uma vez que não há prova efetiva da respetiva contratação.

Sendo assim, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instancias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pela autora. No entanto, entendo que o patamar desta indenização deve ser majorado, a fim de melhor se adequar à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao pleito da recorrente
ANTONIA OLIVEIRA
.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002102-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022)

Honorários e despesas a serem arcados pelo Banco Bradesco, na margem de 10% sobre o valor da condenação, tendo como base os critérios do art. 85, §2º do CPC/15, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide.

Por todo o exposto:

1)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ANTONIA OLIVEIRA
, NOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO DESTE
DECISUM.

2)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A,
NOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO DESTE
DECISUM.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2023